Tribunal: TJPA
Processo: 0003322-80.2017.8.14.0094
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-02

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÃÃO DA PENA BASE. OCORRÃNCIA. ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. VERIFICADA. CORREÃÃO. NECESSIDADE. MÃNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. VERIFICADAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÃGRAFO QUARTO. IMPOSSIBILIDADE. RÃU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O trÃ¡fico de drogas Ã© crime praticado de modo sub-reptÃcio, clandestino, por isso especial atenÃ§Ã£o e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instruÃ§Ã£o.2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau.3. Cabe reanalisar as circunstÃ¢ncias judiciais vez que nÃ£o foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo. Entretanto, o equÃvoco corrigido nÃ£o possui o condÃ£o de conduzir a pena-base ao mÃnimo legal, sendo pacificado que basta existÃªncia de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mÃnimo legal. SÃºmula 23 do TJE-PA.4. A dosimetria da pena base merece reparos, vez que entendo que a reprimenda, apesar de ter obedecido aos ditames do art. 59 do CP, se encontra, distanciada do mÃnimo legal, desatendendo aos princÃpios da razoabilidade e da legalidade.5. No caso em apreÃ§o, o sentenciante acertadamente nÃ£o reconheceu que o rÃ©u preenche os requisitos do Â§ 4Âº, do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida, bem como diante do fato de o rÃ©u se dedicar a prÃ¡ticas criminosas, jÃ¡ que responde por outro crime da mesma natureza.6. Uma vez que a pena foi reduzida, cabe fazer, tambÃ©m, a readequaÃ§Ã£o do regime de cumprimento da pena.7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REANALISAR AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS, E REDIMENSIONAR A PENA APLICADA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003322-80.2017.8.14.0094
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ (Vara única)
APELANTE: HELLON PAIVA DE SOUSA - Def. Público Márcio Coelho
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. OCORRÊNCIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VERIFICADA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VERIFICADAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÁGRAFO QUARTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3. Cabe reanalisar as circunstâncias judiciais vez que não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA.
4. A dosimetria da pena base merece reparos, vez que entendo que a reprimenda, apesar de ter obedecido aos ditames do art. 59 do CP, se encontra, distanciada do mínimo legal, desatendendo aos princípios da razoabilidade e da legalidade.
5. No caso em apreço, o sentenciante acertadamente não reconheceu que o réu preenche os requisitos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida, bem como diante do fato de o réu se dedicar a práticas criminosas, já que responde por outro crime da mesma natureza.
6. Uma vez que a pena foi reduzida, cabe fazer, também, a readequação do regime de cumprimento da pena.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, E REDIMENSIONAR A PENA APLICADA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 20ª Sessão ordinária, da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias cinco a doze do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
HELLON PAIVA DE SOUSA
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
da lei 11.343/06 - crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta na sentença que:
¿Narra a denúncia que no dia 23/06/2017, por volta de 22h00, policiais militares em ronda no Município de Santo Antônio do Tauá, na Rua Gaspar de Lira, esquina com Marechal Hermes, avistaram o denunciado em atitude suspeita e o abordaram, ocasião em que foi realizada revista pessoal e encontrado no bolso de suas vestimentas 44 (quarenta e quatro) invólucros contendo material entorpecente, vulgarmente conhecido como maconha.¿

A denúncia foi devidamente recebida, e após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença fls. 7/81).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso (fls. 86/89-verso), onde requer:
a)

A absolvição do réu;
b)

Readequação da pena base para o mínimo legal;
c)

Exclusão da reincidência;
d)

Reconhecimento da causa privilegiadora prevista no §4º, do artigo 33;
e)

Modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões (fls. 92/93), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradora de Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
¿
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do
Recurso de Apelação,
mantendo-se a sentença condenatória, por se mostrar de maneira escorreita.¿
textuais (fls. 103/106).

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 09 de junho de 2021.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

Relativamente ao crime de tráfico de entorpecente, vale salientar, que para sua configuração não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante vendendo a droga. O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Entorpecente é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

A materialidade para o tipo penal de tráfico de drogas está comprovada, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 07/10 - apenso, bem como pelo auto de apreensão fl. 05 - apenso, no que constata a apreensão de 44 (quarenta e quatro) petecas em plástico de
¿uma erva esverdeada que aparenta ser os entorpecentes ¿cannabis sativa¿, vulgarmente conhecida como maconha (...)¿
textuais, e também pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.02.000858-QUI, acostado à fl. 05. Juntam-se a este acervo probatório as declarações prestadas ao longo de toda a instrução, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

De igual forma a autoria é inconteste, a se contrapor as declarações do apelante, que nega a autoria delitiva.

Ocorre que a negativa de autoria é refutada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais Nilson Rabelo da Silva, Maykon Roberto da Silva Farias e Paulo Ricardo Maia Falcão (mídia fl.47), que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, confirmando suas declarações prestadas em sede policial, relatando os condutores que faziam ronda, quando verificaram que o réu
Hellon
se encontrava em situação suspeita e, ao procederem a revista, encontraram em sua posse significativa quantidade de drogas - maconha. Vejamos:
¿(...) Que a guarnição policial estava efetuando rondas ostensivas pelas ruas deste município, quando se depararam com o réu; QUE o réu demonstriu atitude suspeita ao perceber a aproximação da viatura policial, e por já ser conhecido pelos PMs em razão do envolvimento com o tráfico de drogas, foi realizada sua abordagem; QUE foram encontradas com o réu quarenta e quatro petecas de maconha, envoltas em papel alumínio; Que a droga foi encontrada no bolso da bermuda que o réu trajava; Que não havia efetuado nenhum prisão do réu em situação anterior (...).¿
- Policial Militar NILSON RABELO DA SILVA
¿(...) Que era um dos componentes da guarnição que efetuou a prisão do réu; Que a prisão do réu decorrente de rondas ostensivas realizadas pela guarnição da PM; Que o réu esboçou atitude suspeita; Que efetuou a abordagem do réu, momento em que foram encontradas, em suas vestimentas, quarenta e quatro porções de maconha, acondicionadas em forma de petecas; Que não havia efetuado prisões anteriores do réu, mas tinha conhecimento de seu envolvimento com o tráfico de drogas neste município (...).¿ -
PM MAYKON ROBERTO DA SILVA FARIAS

Corroborado as declarações supra transcritas, foram também os esclarecimentos prestados pelo Policial
Paulo Ricardo Maia Falcão,
que assim, como os demais, participou da prisão em flagrante do réu.

Nesse cenário, há que se manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, já que a conduta do acusado se amolda nos verbos ¿transportar¿ substância entorpecente.

Impende destacar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas, consoante se depreende do seguinte precedente desta 2ª Turma de Direito Penal, de relatoria do Des. Milton Nobre:
¿(...)
EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas. 1.1. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos. 2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (2020.00421185-25, 211.745, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-07)

Nesse mesmo sentido, cito outro julgado de minha relatoria:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. RÉU ALGEMADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROCEDIMENTO JUSTIFICADO PELO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÕES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 11, porquanto devidamente justificado pela magistrada singular a necessidade de utilização das algemas pelo réu. 2. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declarações dos policiais responsáveis pela diligência e prisão do réu que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusão ilícita, não há como acolher o pedido absolutório, baseado unicamente na estéril negativa de autoria. Ademais, os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário. 3. Inviável se mostra a aplicação da pena aquém do mínimo legal, considerando que a majoração foi aplicada com proporcionalidade e razoabilidade que o caso requer, de vez que baseada em elementos concretos dos autos, inexistindo, assim, violação do art. 59 do Código Penal, a impor a redução da reprimenda estabelecida. De igual, modo restando justificada à imposição do regime de cumprimento de pena mais gravoso, não há como readequá-lo para o mais brando. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00586129-87, 212.083, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-19)

Na espécie, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, tanto na Delegacia quanto em Juízo, foram seguros e harmônicos, demonstrando que os fatos se desenrolaram da maneira como narrados na denúncia.

Portanto, não restam dúvidas de que a conduta do réu incidiu na norma incriminadora do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Assim, o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar, uma vez que não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos, tanto judicias como extrajudiciais, se amparam e, juntas, dão sustentação à sentença recorrida, demonstrando que os entorpecentes foram encontrados na posse do apelante
Hellon
.

Constato, portanto, que o cotejo entre a relevante quantidade de droga apreendida, bem como o modo como estava acondicionada e as declarações dos agentes públicos, de onde não vislumbro incertezas nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre fato que causou suas atuações, não restam dúvidas de que a droga encontrada na posse do réu se destinava a ser comercializada, até porque, a defesa não apresentou nenhum argumento plausível capaz de comprovar a imparcialidade dos agentes retro mencionada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Inviável, assim, acolher o pedido de absolvição.
DA EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA:

Nesse ponto, e sem grandes delongas, tenho que a defesa se equivocou no pedido, já que em nenhum momento o
juízo a quo
valorou tal circunstância agravante.
DA PENA BASE E DA PRIVILEGIADORA:

O réu
Hellon de Sousa
foi condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa nos seguintes termos:
¿1 -
A culpabilidade do réu: censurada, pois ele é pessoa imputável, maior de dezoito anos, ao passo que poderia ter agido de forma diversa, e não o fez;
2 - a inexistência de antecedentes a teor da súmula 444 do STJ;
3 - a conduta social e a personalidade do agente não investigadas;
4 - aos motivos não sabidos;
5 -
as circunstâncias do crime desfavoráveis ao acusado em razão da natureza do entorpecente (maconha) - devastadora à saúde humana, e, sobretudo, da quantidade desta apreendida em sua posse, motivo pelo qual fixo pena base acima do mínimo legal, a saber, 08 (oito) anos de reclusão e
600 (seiscentos) dias-multa,
cuja unidade fixo no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo
vigente à época do fato.
6 - Não há atenuantes ou circunstância agravantes aplicáveis ao caso.
Nesta esteira, reputo que o réu não faz jus ao benefício incrustado no §4º, art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da quantidade/natureza do entorpecente apreendido.
(...)
Assim, torno a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.¿
destaquei

Como se vê, a dosimetria merece alguns reparos. Vejamos:

Na primeira fase, o magistrado, ao negativar o vetor da culpabilidade sob o fundamento de se tratar de ¿
pessoa imputável, maior de dezoito anos, ao passo que poderia ter agido de forma diversa, e não o fez¿,
o fez de forma genérica, sem fundamentar em fatos concreto, em afronta ao princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88, bem como contrariando o teor da Súmula 17 deste E. TJE-PA, que preleciona que a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Quanto aos demais vetores, tenho que, nos termos do artigo 42, da lei de drogas, o magistrado, com base na natureza e quantidade da substância, pode afastar a pena base do mínimo legal (AgRg no HC 580.671/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020), no entanto, entendo que, face a presença de apenas um vetor negativado, o valor fixado pelo magistrado para a pena base, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão, resta exacerbado e distante do mínimo legal, razão pela qual entendo que este deve ser dosado de modo mais próximo de seu patamar mínimo.

Assim, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA. não há como fixar a pena base no mínimo legal, no entanto, tenho que a pena restou exacerbada e desproporcional, razão pela qual passo a dosá-la.

Diante de apenas uma circunstância judicial valorada negativamente em desfavor do recorrente,
fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda fase, mantenho os termos da sentença, e não visualizo atenuantes e nem agravantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima fixado.

Na terceira fase, ausente causas de aumento de pena, bem como causa de diminuição de pena a considerar, uma vez que o apelante não faz jus à diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que não cumpre os requisitos ali inseridos, especialmente quanto à dedicação ao delito de tráfico de entorpecente, haja vista que já foi preso, e responde pela prática de outro delito da mesma natureza (Certidão de Antecedentes Criminais fl. 16 - apenso), razão pela torno a pena concreta e definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

O recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a sentença e redimensionar a pena aplicada, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 12 de julho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator